Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-61.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000478-61.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Gravíssima, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDVALDO GOMES DE JESUS - CPF: 008.694.991-81 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 052.255.081-97 (VÍTIMA), ROSILENE DE ALMEIDA - CPF: 013.825.442-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL.
PRELIMINA
R

E
X
OFICIO
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
QUANTO À LESÃO CORPORAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA IMPRUDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR EM LOCAL COM AGLOMERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129,
caput
, e 121, §3o, ambos do Código Penal, em razão de atropelamento ocorrido após discussão em bar, que resultou em lesões em uma vítima e morte de outra, tendo sido aplicada pena privativa de liberdade com concessão de suspensão condicional, pleiteando a absolvição sob o fundamento de inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que agiu impelido por fundado temor de agressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de lesão corporal;

(II) estabelecer se a alegada inexigibilidade de conduta diversa, fundada em suposto temor, afasta a culpabilidade pelo crime de homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal, pois o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória supera o prazo de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerada a pena aplicada inferior a 1 ano.

Afasta-se a prescrição quanto ao crime de homicídio culposo, uma vez que o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP) não foi ultrapassado.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito e depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos colhidos em juízo.

O conjunto probatório demonstra que, após discussão, o réu conduziu veículo automotor de forma agressiva, realizando manobras de aceleração e marcha à ré em local com intensa aglomeração de pessoas, vindo a atingir as vítimas.

A conduta revela imprudência e violação do dever objetivo de cuidado, sendo suficiente para caracterizar o homicídio culposo.

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, exige situação excepcional de inevitabilidade, não configurada quando o agente voluntariamente cria a situação de risco.

A alegação de temor de linchamento não encontra respaldo probatório, constituindo mera justificativa desacompanhada de elementos concretos.

Era exigível do agente comportamento diverso, consistente em deixar o local de forma segura, sem expor terceiros a risco, o que afasta a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o intervalo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo do art. 109 do Código Penal, considerada a pena concretamente aplicada.

A inexigibilidade de conduta diversa exige situação excepcional devidamente comprovada, não se configurando com base em temor genérico e desacompanhado de prova.

A condução imprudente de veículo automotor em local com aglomeração, após desentendimento, caracteriza violação do dever objetivo de cuidado e sustenta a condenação por homicídio culposo.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V e VI; 121, §3o; 129, caput; 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Criminal no 1004538-17.2020.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EDVALDO GOMES DE JESUS
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
/MT
que
o condenou pela prática do crime previsto no artigo
129,
caput
, do Código Penal, bem como, pelo crime previsto no art. 121, §3o, do Código Penal
, à
pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77, inciso III, e 78, §2.o do Código Penal, pelo período de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (Id.
316839015
), a
D
efesa
requer a absolvição, sustentando a
ocorrência

da
excludente de
culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que agiu impelido por fundado temor.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id.
316839018
), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id.
327980876
), opinou pel
o

des
provimento
do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

PRELIMINAR - (PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, constato, de
ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de lesão corporal.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, § 3o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção pelo delito do art. 129, caput, do CP, e de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelo crime previsto no art. 121, § 3o, do CP.

No caso em apreço, observa-se que a denúncia foi recebida em 16/03/2021 (id. 316838851), e a sentença condenatória foi publicada em 06/11/2024 (id. 316839002). Houve trânsito em julgado para a acusação, sem interposição de recurso.

Nesse contexto, constata-se o decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante a dicção do art. 109, inciso VI, do Código Penal,
a pena inferior a 01 (um) ano prescreve em 03 (três) anos.
Assim, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 129, caput, do CP, restando prejudicada a análise das teses de mérito relacionadas especificamente a esse delito.

No que se refere ao
crime de homicídio culposo
(art. 121, § 3o, do CP), a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Como o lapso entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença foi superior a 03 (três) anos e inferior a 04 (quatro) anos, não se verificou a prescrição quanto a esse delito, remanescendo o interesse estatal na persecução penal.

Ressalte-se que a extinção da punibilidade ora reconhecida
limita-se
ao crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, permanecendo hígidos os demais pontos da condenação, os quais serão devidamente analisados no mérito recursal.

Diante do exposto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade de
EDVALDO GOMES DE JESUS
no que se refere à prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

MÉRITO.

A Defesa requer a absolvição por ausência de provas, sob alegando a ocorrência da excludente
de
culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que agiu impelido por fundado temor.

A
materialidade
delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 273747923 - pág.3/4), da certidão de óbito (id. 273749854), do laudo pericial no local (id. 273747928 ao 273747941), do relatório policial (Id. 273749857), e pelos depoimentos de testemunhas e da vítima.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

O apelante não foi ouvido na fase inquisitiva. Em juízo, durante o seu interrogatório
, afirmou que não foi sua intenção atropelar as vítimas, que no momento que arrancou com o
veículo

a vítima
Fábio
e seu irmão passaram na frente do
veículo
para impedir sua passagem
, e que não viu a ofendida Rosilene
.

Em juízo, a
vítima
Fábio de Jesus Oliveira, declarou
que na data dos fatos estava no bar Ponto Certo, ingerindo bebida alcoólica, acompanhado de sua ex-esposa, Vera Lúcia, de seu colega Daniel e de seu irmão gêmeo, Fabiano e que não conhecia o acusado antes dos fatos.

Relatou que em determinado momento, seu colega Daniel se dirigiu ao banheiro, ocasião em que teria se iniciado uma discussão com o acusado. Após retornar à mesa, o acusado também se aproximou, passando a discutir verbalmente com Daniel. Diante da situação, seu irmão sugeriu que fossem embora, em razão do horário avançado.

Afirmou que, ao se dirigir à sua motocicleta juntamente com sua ex-esposa, e
no momento em que
ligava o veículo, visualizou o acusado aproximando-se em um automóvel, vindo a colidir propositalmente com sua moto. Em razão do impacto, caiu ao solo e perdeu a consciência, sendo posteriormente socorrido por uma ambulância e encaminhado ao pronto atendimento, onde permaneceu internado até a manhã do dia seguinte, em razão de pancada na cabeça.

Por fim, asseverou que tomou conhecimento posterior de que o acusado também teria atropelado a vítima Rosilene, a qual veio a óbito, não tendo, contudo, presenciado tal fato nem visto a referida vítima no local. Segundo lhe foi informado, após colidir com sua motocicleta, o acusado teria realizado manobra em marcha à ré, ocasião em que atingiu Rosilene, evadindo-se em seguida.

O informante Fabiano de Jesus Oliveira, irmão da vítima, em juízo, relatou que no dia dos fatos foram até um bar, onde passaram a consumir bebidas alcoólicas e jogar sinuca, em um ambiente que se encontrava bastante movimentado.

Declarou que
um colega que os acompanhava se dirigiu ao banheiro e, ao retornar, afirmou que havia ocorrido uma briga. Pouco depois, formou-se um tumulto generalizado, com empurrões entre os presentes, não sabendo precisar se o desentendimento envolvia diretamente seu grupo. Diante da situação, decidiu que não permaneceria no local e se dirigiu para efetuar o pagamento da conta, momento em que o ambiente se tornou ainda mais agitado, com pessoas correndo.

Relatou que viu seu colega Daniel deixando o local rapidamente em uma motocicleta. Na sequência, seu irmão também se dirigiu à própria motocicleta para ir embora, ocasião em que um veículo automotor se aproximou e o atropelou. Afirmou que se dirigiu imediatamente ao local, encontrando seu irmão caído e desacordado.

Por fim, afirmou que não presenciou o atropelamento da vítima Rosilene, pois, no momento, encontrava-se nervoso e preocupado com o estado de saúde de seu irmão, tendo tomado conhecimento posteriormente de que o acusado também a teria atropelado.

Em juízo, a testemunha
Vera Lúcia Bispo Freire,
ex-esposa da vítima, declarou que no dia dos fatos, estava no bar na companhia de Fábio e de outras pessoas, permanecendo do lado de fora do estabelecimento enquanto os demais se encontravam na parte interna. Afirmou que não conhecia o acusado anteriormente e que não o viu chegar ao local.

Relatou que, em determinado momento, a vítima saiu do interior do bar e a chamou para irem embora. Enquanto se aproximava dele, que já se encontrava sentado em sua motocicleta, o acusado surgiu proferindo xingamentos contra ambos. Disse que questionou a conduta do réu, ocasião em que passou a ser igualmente ofendida, sendo chamada de “vagabunda”, motivo pelo qual revidou as ofensas, instaurando-se discussão verbal entre eles.

Asseverou que, em seguida, o acusado se afastou e ingressou em um veículo acompanhado de duas ou três pessoas. Posteriormente, aproximou-se novamente, parou o automóvel e pediu que cessassem a discussão, estendendo a mão à vítima em sinal de reconciliação, gesto que foi correspondido por Fábio. Afirmou que, ao se aproximar do veículo, ouviu um dos ocupantes advertir o acusado para que não praticasse qualquer ato, sugerindo que deixassem o local.

Asseverou que, após recusar-se a cumprimentar o acusado, por não o conhecer, este realizou manobra em marcha à ré e, em seguida, acelerou o veículo, atingindo a vítima Fábio, que caiu ao solo. Acrescentou que seu cunhado a alertou para que se afastasse da via.

Por fim, afirmou, ainda, que visualizou uma mulher atravessando a rua naquele momento, identificada posteriormente como Rosilene, sendo também atingida pelo veículo conduzido pelo acusado, em razão da mesma aceleração, sendo arremessada com o impacto. Informou que, após os atropelamentos, o réu deixou o local em alta velocidade.

A informante,
Joraci
Pinto de Almeida,
genitora da vítima Rosilene, relatou que segundo relatos de terceiros, o acusado estava discutindo com a vítima Fábio e, ao realizar manobra em marcha à ré com o veículo com a intenção de atingi-lo, acabou por atingir sua filha, que atravessava a via e se encontrava na parte posterior do automóvel. Em decorrência do atropelamento, a vítima caiu e sofreu traumatismo craniano após bater a cabeça no meio-fio.

Afirmou que a vítima estava gestante de aproximadamente quatro meses à época dos fatos. Esclareceu que sua filha não residia na cidade e não tinha o costume de frequentar o estabelecimento onde ocorreu o evento.

Por fim, asseverou que, conforme informações que lhe foram repassadas por pessoas que presenciaram os fatos, o acusado não prestou socorro às vítimas, evadindo-se do local imediatamente após o ocorrido. Acrescentou que o réu também não procurou a família posteriormente para prestar qualquer tipo de assistência.

Em juízo, a informante
Rosiele
Mendes de Souza
, irmã da vítima
Rosilene
, declarou que no dia dos fatos, o acusado e a vítima Fábio envolveram-se em uma discussão nas proximidades do bar, a qual evoluiu para vias de fato. Afirmou que ela e suas irmãs não participaram da contenda, mas se aproximaram em razão de sua amizade com a esposa da vítima, a fim de compreender o ocorrido.

Informou que, após o desentendimento, o acusado se dirigiu ao seu veículo e, em seguida, passou a conduzi-lo de forma agressiva, realizando manobras de aceleração e marcha à ré em meio às pessoas que se encontravam no local, aparentando intenção de atingir a vítima Fábio.

Relatou que, nesse contexto, sua irmã, Rosilene, ao atravessar a via na companhia de sua filha menor, acabou sendo atingida pelo veículo conduzido pelo acusado, que, ao tentar alcançar Fábio, acabou por atropelá-la. Acrescentou que a vítima foi arremessada em direção ao meio-fio em razão do impacto.

Por fim, asseverou que diversas pessoas presentes solicitaram que o acusado cessasse a conduta, advertindo-o do risco de atingir terceiros, contudo ele não atendeu aos apelos e continuou a condução perigosa do veículo. Declarou, ainda, que o réu não prestou socorro após o atropelamento, evadindo-se do local.

No mesmo sentido, a informante
Rosimara
de Almeida Souza,
também irmã da ofendida
Rosilene
, em juízo,
declarou
que, no dia dos fatos, o acusado estava em discussão com a vítima Fábio e com seu irmão gêmeo. Relatou que sua irmã, Rosilene, tentou intervir para cessar o conflito, ocasião em que o réu, ao conduzir seu veículo em marcha à ré, acelerou e acabou por atingi-la.
Acrescentou que o réu não prestou qualquer assistência à família após o ocorrido.

Do conjunto probatório extrai-se, portanto, não a figura de um homem acuado e desprovido de alternativas, mas a de um condutor que, após uma discussão, utilizou seu veículo de maneira imprudente e perigosa em local com intensa aglomeração de pessoas, violando o dever objetivo de cuidado.

Destaque-se que a
inexigibilidade de conduta diversa
, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, pressupõe uma situação fática excepcionalíssima, na qual não se poderia razoavelmente esperar do agente um comportamento conforme o direito.

No caso em tela, o que se extrai do acervo probatório não é uma situação de coação irresistível ou de perigo insuperável, mas sim uma ação deliberada em que o apelante, ao manobrar o veículo de forma agressiva em local movimentado, assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo.

A tese de que o réu agiu impelido por fundado temor de linchamento carece de qualquer substrato probatório, mostrando-se como mera tentativa de justificar uma conduta manifestamente ilícita. Conforme os depoimentos judiciais, a vítima e as testemunhas não iniciaram uma agressão injusta, ao contrário, o tumulto foi gerado pelo comportamento do próprio apelante após desentendimentos no estabelecimento.

Nesse sentindo, coleciono
entendimento
deste Tribunal de Justiça:

“(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas por documentos oficiais (boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de prisão e apreensão), além de depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e testemunhas em juízo, que relataram ter o acusado atropelado deliberadamente um dos presentes durante tentativa de
fuga .

A tese de legítima defesa é afastada, pois não configurada agressão injusta, atual ou iminente. A atuação das testemunhas visava cessar agressões previamente praticadas pelo réu contra sua companheira, o que não autoriza reação desproporcional com o uso de veículo automotor como instrumento de lesão.

Também é rejeitada a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. A alegação de temor de linchamento carece de suporte probatório e revela-se insuficiente para afastar a exigência de conduta lícita, especialmente quando havia a possibilidade de fuga sem causar lesão a
terceiros
.

A ausência de dolo igualmente não se sustenta, pois, ao dirigir intencionalmente em direção a pessoas, o agente, no mínimo, assume o risco de produzir o resultado (dolo eventual), conduta incompatível com a alegada tentativa de apenas se desvencilhar de agressões.

(...)

Tese de julgamento:

A alegação de legítima defesa não se sustenta quando a suposta agressão é reação legítima de terceiros à prática de violência doméstica previamente cometida pelo agente.

O uso de veículo automotor em direção
a
grupo de pessoas, com resultado lesivo, configura dolo eventual e afasta a tese de ausência de dolo.

A inexigibilidade de conduta diversa exige situação excepcional, não caracterizada por mero temor infundado de
agressão .

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10045381720208110004, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2025)”

Portanto, a reação do apelante foi manifestamente desproporcional. Era plenamente exigível que o réu deixasse o local de forma pacífica, preservando a integridade física de terceiros, em vez de direcionar o veículo contra as vítimas. Não houve erro escusável, mas, sim, uma opção voluntária por uma manobra perigosa que culminou em tragédia, o que afasta o reconhecimento de qualquer excludente de culpabilidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDVALDO GOMES DE JESUS
.

Por outro lado,
entendo que a sentença merece parcial reforma, apenas para
DECLARAR A PRESCRIÇÃO,
e, consequentemente, extinguir a punibilidade pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
do CP, mantendo a sentença
incólume
nos demais ditames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026